Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da oposição, pelo apelado – Grupo Casas Bahia S.A. -, antiga denominação de Via Varejo S.A. –, de embargos de declaração[1] em face do despacho via do qual, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, a Presidência deste e. Tribunal[2] determinara o retorno dos presentes autos a esta Turma Cível para reapreciação do acórdão anteriormente editado, diante da suposta divergência com o decidido pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.692.023/MT - Tema 986, retornem os autos à Presidência para análise do recurso oposto, diante da competência que lhe está reservada como prolatora do provimento arrostado. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração - ID 61765829, fls. 1353/1356. [2] - Despacho – ID 61269341, fls. 1342/1349.